Tribunal: STF
Processo: ARE 1600006
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto por Luceli Divino da Costa e Luceli Divino da Costa Junior contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão da Segunda Turma Julgadora da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (e-doc. 25): 

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. JUSTA CAUSA A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS. AUSÊNCIA DE NULIDADES. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA PARCIALMENTE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DE PORTE PARA POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO ENCONTRADA NO ÂMBITO RESIDENCIAL. DOSIMETRIA. PENAS REDIMENSIONADAS. SENTENÇA RETIFICADA. I - A busca pessoal, nos termos do que dispõem os arts. 240, § 2 o, e 244 do CPP, é legítima e independe de mandado quando amparada em fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ilícitos, como no caso dos autos, em que o agente foi flagrado praticando a mercancia ilícita de entorpecentes. II - Nos termos definidos pelo STF no julgamento do Tema 280, a busca domiciliar não padece de ilegalidade quando demonstrada a presença de fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel, mormente pelo fato de os policiais terem flagrado o comércio ilícito e apreendido drogas na busca pessoal realizada em frente ao domicílio, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. III - Ausente comprovação da prática de tortura por parte dos policiais que efetivaram a prisão em flagrante dos apelantes, não há mácula procedimental a ser reconhecida. IV - Não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. V - Na hipótese em que os elementos de prova produzidos em juízo convergem à certeza da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes por um dos acusados, resta inviabilizada a absolvição. VI - Ausentes provas robustas de que a corré auxiliava o companheiro no tráfico de drogas, impõe-se a sua absolvição, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, de sorte que eventual conivência com a prática criminosa do marido não pode ser confundida com a efetiva participação. VII - Os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. VIII - Impositiva a desclassificação de porte para posse irregular de arma de fogo, diante da apreensão do artefato mantido estritamente no âmbito residencial, com o consequente redimensionamento da reprimenda cominada. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” 

Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 30).
Nas razões do recurso extraordinário interposto por Luceli Divino da Costa, sustenta-se violação aos artigos 5º, incisos XI e LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (e-doc. 35).
Alega, em síntese, a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar ante a ausência de mandado específico para o ingressos dos agentes estatais na residência.
Aduz, ainda, a ausência de fundamentação quanto a negativa de oferecimento do acordo de não persecução penal. 
De igual modo, no recurso extraordinário interposto por Luceli Divino da Costa Júnior, sustenta-se contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal (e-doc. 33).
Ao final, os recorrentes requerem o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a ausência de fundamentação para negativa de propositura do Acordo de Não Persecução Penal e as flagrantes ilegalidades quanto à busca domiciliar. 
Examinados os autos. Decido.
As irresignações não merecem prosperar.
Inicialmente, verifica-se que o juízo de admissibilidade exercido pela  Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento a ambos os recursos extraordinários quanto às matérias tratadas nos Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral e não os admitiu quanto às demais alegações (e-docs. 50 e 54). 
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o  não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). 
Sobre o tema, destaque-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria no exercício da Presidência, DJe de 19/3/19.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
Assim, não conheço do agravo quanto às matérias relativas ao Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.
No mais, as irresignações não merecem prosperar, uma vez que se verifica óbice intransponível ao processamento dos recursos extraordinários.
Consta dos autos que Luceli Divino da Costa Júnior foi condenado à pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 826 (oitocentos e vinte e seis) dias-multa, à fração unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previsto no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, e no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (e-doc. 7).
Anoto, ainda,  que Luceli Divino da Costa foi condenado  à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à fração unitária de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, do Código Penal, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal (e-doc. 7).
Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu parcial provimento para “i) absolver Carla Regina da Silva da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n° 11.343/2006), com fulcro no art. 386, VII, do CPP; II) reduzir a pena de Luceli Divino  da Costa Júnior pela prática do crime de tráfico de drogas; III) desclassificar, quanto ao segundo fato, a conduta dos réus para o crime de posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n° 10.826/2003), mitigando a reprimenda”. (e-doc. 25)
Transcrevo, no ponto em que resolvidas as questões suscitadas no apelo extremo, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 25); 

“2) Da busca domiciliar
Neste capítulo, os recorrentes defendem a ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar, apontando a ausência de fundadas razões para tanto. 
O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
A respeito da busca domiciliar, o Supremo Tribunal Federal definiu, em recurso afetado à sistemática da repercussão geral (Tema 280), que a “entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 
Assim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo (a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno) quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência, no interior da casa, de situação de flagrante delito, inclusive em crimes permanentes. 
No caso em testilha, os policiais Marcelo Raimundo Magalhães Ferraz e Murilo Henrique Miranda Borges prestaram declarações firmes e coerentes no sentido de que logo após terem surpreendido Lucas Paula de Freitas com 7 (sete) pequenas porções de “crack”, este afirmou que havia comprado os entorpecentes do dono da distribuidora de bebidas, LUCELI JÚNIOR. 
No caso, a fundada suspeita a justificar a busca domiciliar exsurgiu do fato de os policiais terem visto o apelante repassando um pacote para um rapaz (Lucas Paula de Freitas) que empreendeu fuga ao ver a guarnição e também no fato deste indivíduo ter sido flagrado portando 7 (sete) pedras de crack na porta do estabelecimento comercial de LUCELI JÚNIOR. 
Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, são suficientes para relativizar a incidência do direito à inviolabilidade do domicílio pois indicam possibilidade de ocorrência do crime (fundadas suspeitas), o que foi confirmado, aliás, com a apreensão de 179g (cento e setenta e nove gramas) de cocaína petrificada (“crack”) no interior do imóvel.
Após buscas no endereço apontado, também foram encontradas 01 (uma) balança de precisão, R$ 96,00 (noventa e seis reais) em notas miúdas e uma pistola calibre .9mm registrada em nome de CARLA REGINA DA SILVA - arma de fogo que não faz parte da denúncia. Destaque-se que a distribuidora funcionava no mesmo local da residência dos acusados. 
Consta que, na sequência, LUCELI JÚNIOR indicou possuir outra arma de fogo armazenada na residência de seu pai, LUCELI DIVINO DA COSTA, para onde se dirigiram os policiais. No local, os policiais localizaram um revólver calibre .22, sem registro, com 05 (cinco) munições. 
Nesse contexto, havia elementos concretos a justificar a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar, tais como: (i) o estado de flagrância pelo comércio de drogas, com a apreensão de entorpecentes durante a busca pessoal realizada em frente à distribuidora de bebidas de LUCELI JÚNIOR; (ii) o fato de terem empreendido fuga para o imóvel antes de serem abordados pela polícia; (iii) a posse de mais drogas dentro do interior do imóvel e a posterior confissão acerca da posse de nova arma de fogo em outro imóvel.
(...) 
Por conseguinte, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar, diante das fundadas razões baseadas em elementos concretos acerca da prática de delito no interior dos imóveis indicados pelos agentes, sendo prescindível, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador.
(...)
5) Não oferecimento do ANPP (art. 28-A do CPP) 
A seu turno, LUCELI DIVINO COSTA suscita nulidade processual em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pela imputação da prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n° 10.826/2003). 
Com efeito, o membro do Ministério Público, ao se deparar com os autos de um inquérito policial, a par de verificar a existência de indícios de autoria e materialidade, deverá ainda analisar o preenchimento dos requisitos autorizadores da celebração do ANPP, os quais estão expressamente previstos no Código de Processo Penal: 1) confissão formal e circunstancial; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) que a medida seja necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
No caso, além da ausência de confissão formal e circunstanciada, extrai-se que os registros criminais do recorrente inviabilizaram o oferecimento do acordo, como bem propalou o Procurador de Justiça oficiante (mov. 235). 
Desse modo, não se verifica nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativa de oferecimento da benesse ao apelante. 
Nesse sentido, destaco o julgado: STJ, AgRg no HC n. 828.700/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. “

De fato, não vinga a tese de ilegalidade da prova obtida por violação de domicílio, pois, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, apenas quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes, conforme ocorreu no presente caso, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.
O acórdão restou assim ementado: 
“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).

Portanto, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional e aos fatos e provas dos autos. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa e a análise da controvérsia recursal  implica o reexame de matéria fático-probatória, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Possibilidade em caso de flagrante em crimes permanentes. Tema nº 280 da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Regimental não provido. 1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presente justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 2. As alegadas contrariedades ainda reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos e de outros elementos intimamente ligados à apontada nulidade, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.474.313-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 9/5/2024)”

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
Publique-se.
Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente